Tribunal: TJBA
Processo: 8149342-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8149342-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ AUGUSTO CONCEICAO CRUZ Advogado(s): ADRIANNE MUNIZ DE MORAES registrado(a) civilmente como ADRIANNE MUNIZ DE MORAES APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MULTA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por José Augusto Conceição Cruz contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa, postulando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal e a redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena de multa ou interesse recursal quanto à substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do delito é comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial definitivo que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e haxixe). A autoria é demonstrada por depoimentos policiais firmes, coerentes e harmônicos, prestados sob contraditório, corroborados pelas circunstâncias da prisão em local conhecido pelo tráfico. A versão defensiva de que a droga teria sido “plantada” não encontra respaldo em qualquer elemento probatório e se apresenta isolada nos autos. Os depoimentos de policiais possuem presunção de veracidade e constituem meio de prova idôneo quando coerentes e alinhados com o restante do acervo probatório. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas ao local da apreensão e aos antecedentes do réu, evidenciam a destinação mercantil das substâncias. O crime de tráfico se consuma com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a prova da efetiva comercialização. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, sendo possível a coexistência de ambas as situações. A pena de multa foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, de forma proporcional e no mínimo legal quanto ao valor unitário, inexistindo desproporcionalidade. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos carece de interesse recursal, pois já foi deferido na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga, o local da apreensão e os antecedentes do agente evidenciam a destinação mercantil e afastam a desclassificação para uso pessoal. 3. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 4. A pena de multa fixada nos parâmetros legais não comporta redução quando observada a proporcionalidade. 5. Inexiste interesse recursal quanto a pedido já acolhido na sentença. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, art. 44. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 932198, 20150110337343APR, Rel. Sandra de Santis, j. 31.03.2016; TJPR, AC n.º 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 18.05.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8149342-57.2025.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelante JOSÉ AUGUSTO CONCEIÇÃO CRUZ, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.